Tribunal: CARF
Processo: 13116.000930/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000930/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
TESES NÃO RENOVADAS. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas a preliminar de
cerceamento de defesa por ausência de provas, as alegações de mérito de
excesso de formalismo e ausência de prejuízo ao erário, o caráter confiscatório
da multa, a violação ao princípio da impessoalidade, bem como a tese de
ausência de provas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEXO COM O
DÉBITO LANÇADO.
A Certidão Negativa de Débito nada diz acerca do montante exigido que não
estiver inscrito em dívida ativa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO LANÇADO.
Enquanto perdurar a discussão da obrigação principal e/ou acessória em âmbito
administrativo, suspensa a exigibilidade do crédito (inc. III do art 151 do CTN)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000930/2007-92
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000930/2007-92

Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ENGECOM ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa
(CFL 34), aplicada por ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
De acordo com o relatório fiscal,
[a] empresa objeto de diligência fiscal, foi intimada através
do(s) Termo(s) de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, em anexo, a apresentar em meio digital
de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais - MANAD, da Secretaria da Receita
Previdenciária
-
SRP,
as
informações
relativas
à
Contabilidade (Blocos 0 - I - 9) e as relativas às folhas de
pagamento (Blocos 0 - K - 9), sendo constado na análise
dos arquivos digitais de sua escrituração contábil, que a
mesma não apresenta centros de custos distintos na
contabilização das obras sob sua responsabilidade,
utilizando contas genéricas do grupo passivo e ativo, para
a contabilização de todas as obras em andamento, como
comprova a planilha dos lançamentos contábeis existentes
na
conta
02.03.06.002.00001
-
Mão
de
Obra
e
02.03.06.002.00003 - Material Aplicado na Obra, anexa.
(f. 9; sublinhas deste voto)
Ausente qualquer causa agravante e constatada a primariedade da recorrente,
foi a multa aplicada em seu valor mínimo. (f. 10)
Ao apreciar a impugnação (f. 43/46), restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2007
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000930/2007-92

AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE LANÇAR OS
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES, O
MONTANTE DAS QUANTIAS DESCONTADAS, AS
CONTRIBUIÇÕES E OS TOTAIS RECOLHIDOS POR
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, art. 32, II, c/c
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, art. 225, II e §§ 13 a 17, a empresa
deixar de lançar os fatos geradores das contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições e os
totais recolhidos por obra de construção civil. (f. 67)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 18/02/07, recurso voluntário
(f. 77/80), asseverando que
[c]orroborando com [suas] alegações (...) estão os fatos de que o
Auditor Ricardo, logo após a lavratura do AI, procurado pela
recorrente passou a analisar toda a documentação exigida e
verificou que a contabilidade da empresa estava correta, liberando
a tão esperada CND, conforme faz prova a documentação anexa.
O Auto de Infração em comento foi lavrado em 26 104107, sendo
que a impugnação da recorrente foi protocolada no dia 14105107.
A fiscalização e análise da documentação da recorrente iniciou-se
em meados de maio/2007, sendo que em 2110912007 a empresa
recorrente obteve a CND (doc. anexo).
A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de provas, as alegações de
mérito de excesso de formalismo e ausência de prejuízo ao erário, o caráter confiscatório da
multa, a violação ao princípio da impessoalidade, bem como a tese de ausência de provas da
infração não foram renovadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca das matérias suscitadas em sede recursal e da documentação acostada apenas em segunda
instância administrativa.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Da mera leitura das peças impugnatória e recursal resta claro ter a recorrente
deixado de renovar as teses apresentadas em primeira instância para abordar exclusivamente fato
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000930/2007-92

ocorrido posteriormente à prolatação da decisão recorrida que, ao seu sentir, influenciaria o
desate da querela.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por ter sido a Certidão
Negativa de Débito expedida após a prolatação do acórdão, resta claro se tratar de fato
superveniente, o que enseja o conhecimento da alegação e o deferimento da juntada do
documento apresentado apenas em sede recursal. Conheço do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Relata a recorrente que
[v]árias reuniões foram feitas e toda a documentação exigida pelo
Auditor Ricardo foi apresentada, nos formatos exigidos pela
Receita Federal, que constatou a regularidade da contabilidade e,
por conseguinte, determinou a emissão da CND.
A decisão ora recorrida, pode até estar em consonância com a
legislação, entretanto, encontra-se totalmente divorciada da
realidade fática, já que não buscou os elementos necessários para
verificação da regularidade da recorrente. Em assim procedendo, o
Fisco prejudica a empresa recorrente, que novamente encontra-se
impossibilitada de obter a CND, mesmo estando totalmente
regular.
(....)
O valor da multa cobrada pode até estar de acordo com a legislação
pertinente, entretanto, a aplicação da mesma não encontra respaldo
legal, tendo em vista a regularidade da contabilidade da recorrente,
fato este reconhecido pelo Auditor Ricardo.
Outro fato relevante é a data do julgamento que ocorreu em
21108107, julgando procedente a pretensão fiscal e em 21/09/07 há
a liberação da CND. É totalmente contraditório o julgamento em se
comparando com o trabalho rigoroso de fiscalização perpetrado
pela Receita Federal, no qual constatou-se a regularidade da
contabilidade da recorrente. (f. 79/80)
O fato de ter a recorrente obtido a Certidão Negativa de Débito, acostada à
peça recursal às f. 85, nada diz acerca do montante ora exigido, pois não inscrito em dívida
ativa. Despiciendo ainda frisar que, por força do disposto no inc. III do art 151 do CTN,
enquanto perdurar a discussão da obrigação principal e/ou acessória em âmbito administrativo,
suspensa a exigibilidade do crédito.
Ademais, a leitura do teor da própria certidão acosta demonstra ser ela inapta a
afastar a exigência da obrigação acessória prevista na no Lei n.° 8.212/91, porquanto
(...) refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no
âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. (f. 86;
sublinhas deste voto)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000930/2007-92

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital